Tribunal: CARF
Processo: 10835.720055/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720055/2015-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.844 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
DORIVAL SGRINHOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 03-78.006 da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fl. 121).
“Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 51 a 56, em 01/12/2014, referente ao exercício
2010, ano-calendário 2009, que apurou imposto suplementar de R$_5.606,59, sujeito a
multa de ofício e juros de mora.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foi verificada a seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – Valor: R$ 31.000,00. Despesas
glosadas: Rinaldo Fernandes Galli (R$ 16.500,00) e Caio Marcelus Neves Damato (R$
14.500,00). Motivo da glosa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720055/2015-65
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720055/2015-65

Dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovar os valores declarados a
título de despesas médicas que abaixo discriminamos pelos totais, verifica-se que os
mesmos não identificam o paciente de forma clara e inequívoca.
Benef. Rinaldo Fernandes Galli/CPF 144.289.971-91 R$ 16.500,00
Benef. Caio Marcelus Neves Damato/CPF 186.253.798-42 R$ 14.500,00.
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento de fl. 57, o contribuinte foi cientificado da autuação
em 12/12/2014.
Em 12/01/2015, apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2 a 18), acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- Ao elaborar sua declaração de Imposto de Renda, utilizou na base de cálculo a
dedução de despesas médicas, conforme lhe faculta a legislação;
- Todos os recibos considerados para a dedução na base de cálculo são idôneos e
referem-se a prestação de serviços para com o recorrente;
- Além dos recibos, foram juntadas declarações e laudos das pessoas que forneceram os
recibos, com a informação de que o contribuinte pagou pelos tratamentos efetuados;
- Juntou os extratos bancários, demonstrando a origem do dinheiro;
- Os serviços foram efetivamente prestados, fato que a RFB reconhece e não combateu;
- O dinheiro sempre foi a melhor forma de pagamento, e o contribuinte costuma pagar
seus compromissos à vista e em espécie;
- Os extratos bancários anexados demonstram que o contribuinte sacou valores e
utilizou cheques em montantes acima dos valores empenhados no pagamento dos
profissionais cuja despesa foi glosada;
- Tal fato demonstra a prática exercida pelo contribuinte em realizar seus pagamentos
em espécie;
- As despesas glosadas referem-se a tratamento fisioterápico decido a “Artrose de
cervical e lombar” e a tratamento dentário realizados;
- Requer a juntada de todos os documentos e provas que constam no processo relativo
ao atendimento à intimação fiscal (malha);
- Os recibos foram emitidos de forma correta, com os dados necessários e em
conformidade com a legislação vigente;
- Os documentos apresentados e recibos comprovam a idoneidade destes, e o tratamento
efetuado consubstancia sua realização;
- O direito à dedução das despesas médicas ocorridas está assegurado pela legislação em
vigor, conforme dispõe o art. 11, §3o do Decreto-Lei no 5.844/43, art. 8o, II, “a” e §§2o e
3o da Lei no 9.250/95 e arts. 73 e 80 do Decreto no 3.000/99;
- A legislação é clara ao determinar que o comprovante do pagamento se faça,
consignando os seguintes dados: nome, endereço e CPF da pessoa emitente, os quais
constam dos documentos apresentados pelo contribuinte;
- O pagamento feito em espécie não inibe o direito de efetuar a dedução do imposto de
renda, visto que o tratamento foi efetivamente realizado;
- Os recibos apresentados são idôneos, não havendo motivo para sua desconsideração;
- Os prestadores dos serviços reconheceram o valor dos recibos como receita em suas
declarações de imposto de renda, de modo que, caso o lançamento seja mantido, o Fisco
estaria bi-tributando a mesma receita;
- Transcreve acórdãos com entendimentos do Conselho de Contribuintes e da DRJ –
Belo Horizonte, bem como de alguns Tribunais Regionais Federais, no sentido de que
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720055/2015-65

os recibos e declarações dos profissionais são documentos hábeis para comprovação das
despesas médicas pleiteadas;
- Se o Fisco afirma que o numerário não foi realizado nas despesas médicas objeto do
lançamento, para promover a glosa de tais valores deve indicar o paradeiro deste, vez
que, diante do fluxo de caixa do contribuinte, tais valores estavam cobertos pelas
receitas auferidas e, por segundo, demonstrar que os profissionais prestadores de
serviços não realizaram suas receitas, inclusive glosando-as em seus respectivos
impostos de rendas;
- Não pode o Fisco querer tributar os prestadores dos serviços prestados e ao mesmo
tempo glosar as despesas deduzidas pelo contribuinte, sob pena de bi-tributação e
locupletamento ilícito da União;
- Em relação à multa de ofício, alega tratar-se de multa punitiva, e que deve ser
observado o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco;
- Aduz que, não sendo acolhida integralmente sua impugnação, com o cancelamento
total da multa punitiva, esta deve ser reduzida para percentual de até 20%, conforme
jurisprudência;
- Requer a procedência da impugnação e o cancelamento da Notificação de
Lançamento;
- Protesta por todos os meios de prova em direito admitidas, como documentais,
periciais, testemunhais, em prejuízo de nenhum outro.”

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“Trata-se de lançamento referente à infração de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Da Juntada Posterior de Provas
O contribuinte protesta, de forma geral, pela juntada de provas. Contudo, cumpre
salientar que o momento oportuno para a apresentação das provas que visem ilidir a(s)
infração(ões) lançada(s) é junto com a impugnação, sob pena de os argumentos de
defesa tornarem-se meras alegações e de preclusão do direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, conforme disposto nos artigos 56 e 57, § 4o do Decreto
no 7.574, de 2011.
A juntada posterior de quaisquer documentos de prova somente é admitida se presente
alguma das exceções do mencionado § 4o, o que não se verifica no caso concreto.
Cabe registrar também que, desde a protocolização da impugnação, não foi trazida
nenhuma prova adicional. Dessa forma, indefere-se, nesta instância, o pedido de juntada
posterior de provas.
Dedução de Despesas Médicas
Inicialmente, veja-se o disposto na Lei no 9.250/1995 e no Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999:
Lei no 9.250/1995
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720055/2015-65

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...)
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):(...)
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (...)
(grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da autoridade
lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa
disposição legal, é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo ou
Nota Fiscal emitido pelo prestador dos serviços médicos.
No entanto, de acordo com a legislação acima transcrita, mesmo que o contribuinte
tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços, é licito à autoridade fiscal
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencida
da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No presente caso, contudo, não foi solicitado ao contribuinte que comprovasse o efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas. O Termo de Intimação de fl. 75 solicita
apenas os “comprovantes originais e cópias das despesas médicas”. Não consta, no
referido termo, que o contribuinte deveria comprovar o efetivo pagamento dessas
despesas, com cópia de cheques, ordem de pagamentos, transferências e extratos
bancários coincidentes em datas e valores, e/ou outros documentos probatórios dos
pagamentos.
A comprovação das despesas médicas declaradas, quando não solicitados elementos
adicionais pela Autoridade Lançadora, compreende basicamente o pagamento do
serviço médico, nas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999,
devendo o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720055/2015-65

No caso em tela, a glosa foi motivada pela ausência, nos comprovantes apresentados, da
identificação do paciente de forma clara e inequívoca.
Analisando-se os documentos anexados à impugnação, verifica-se que a declaração de
fl. 41, emitida por Rionaldo F. Galli, supre a exigência apontada na Notificação de
Lançamento, uma vez que indica que o contribuinte foi o beneficiário dos serviços
prestados. Dessa forma, a referida declaração, juntamente com os recibos de fls. 82 a
86, comprova as despesas médicas declaradas no valor de R$ 16.500,00, razão pela qual
deve ser restabelecida a dedução correspondente.
No caso das despesas declaradas como pagas a Caio Marcelus Neves Damato (R$
14.500,00), no entanto, nem os recibos apresentados (fls. 78 a 83) nem a declaração de
fl. 40 indicam o beneficiário dos serviços prestados. Dessa forma, não tendo sido
satisfeita a exigência da qual decorreu a infração, fica mantida a glosa dessas despesas.
Multa de Ofício
No que diz respeito à multa, vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/96, sobre
multas aplicáveis aos lançamentos de ofício, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007):
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja, de
equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de fraudar o fisco.
Se presente na ação a intenção dolosa do contribuinte de fraude, aplicável será a multa
qualificada de 150% estabelecida no §1o.
Destaque-se que, conforme disposto parágrafo único do art. 142 do CTN, a atividade
administrativa deve ser vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Aos julgadores das Delegacias de Julgamento, portanto, compete tão-somente
o controle da legalidade dos atos administrativos, consistente em examinar a adequação
dos procedimentos fiscais em confronto com as normas legais vigentes.
Portanto, o lançamento deve ser alterado para restabelecer a dedução de despesas
médicas no valor de R$ 16.500,00, conforme demonstrativo que segue:
(...)
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$_16.500,00, apurando, assim,
saldo de imposto a pagar no valor de R$ 1.069,09, sujeito a multa de ofício e juros de
mora.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 22/01/2018, Recurso Voluntário, fl. 134, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720055/2015-65

b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
de despesas supostamente pagas ao profissional Caio Marcelus Neves Damato, no total de R$
14.500,00, glosadas pelo Fisco.
As glosas foram mantidas pela turma julgadora da instância de piso por não terem
os recibos a indicação expressa do beneficiário dos tratamentos.
Quanto a esse aspecto, presume-se ser o beneficiário do tratamento a mesma
pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa ou
diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da
IN RFB 1.500/2014:

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Então, entendo então que devem ser restabelecidas as deduções com despesas
médicas cujas glosas foram mantidas pela turma julgadora de piso.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720055/2015-65

Fl. 163
DF CARF MF
Original